Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. CUSTAS DA PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora/recorrente, em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado em razão da deserção (ID 67046926). Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente argumenta que a deserção foi parcial e o não conhecimento do recurso fere o direito ao acesso à justiça, à ampla defesa e contraditório. Aduz que a aplicação do Enunciado no 80 do FONAJE e do art. 31, §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITR) não podem se sobrepor aos princípios constitucionais e processuais civis.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, V, RITR).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a deserção (ou não) do recurso inominado e a possibilidade de complementação do preparo recursal.
III. Razões de decidir
4. Preconiza o art. 31 do RITR, em consonância com os art. 42, §1o, e art. 54, § único, da Lei. 9.099/95, que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
5. No caso, verifica-se que por ocasião da interposição do recurso inominado, a autora/recorrente não efetuou o preparo na forma regimental, tendo em vista que recolheu apenas o valor do preparo recursal em si (estrito sensu), no valor de R$ 22, 18, deixando de recolher as despesas processuais dispensadas na primeira instância (ID 65216838/65216839).
6. Somente após ser intimada a juntar a guia das despesas relativas ao primeiro grau e o respectivo comprovante, a parte autora/recorrente promoveu o recolhimento daquelas despesas, logo, fora do prazo recursal. Portanto, a falha não foi apenas um deslize na juntada dos documentos, mas sim não recolheu o preparo recursal, em ofensa direta aos art. 42, §1o, e art. 54, § único, ambos da Lei. 9.099/95.
7. De modo que, não há se falar em violação ao direito constitucional do amplo acesso à Justiça, uma vez que os direitos não são absolutos, sendo que, no caso, eventual afrouxamento das regras de admissibilidade do recurso implica violação de outros direitos, como ao exemplo da imparcialidade do julgador e tratamento igualitário às partes.
8. Além disso, é cediço que o microssistema dos Juizados Especiais possui regras próprias, não podendo se falar em violação a regras processuais civis, as quais são aplicadas apenas de forma subsidiária, na ausência de regras específicas do microssistema. Portanto, nele não se aplica a disposição do art. 1007, CPC em virtude da previsão dos art. 42, §1o, e art. 54, § único, da Lei. 9.099/95.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
10. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.